Tribunal: TJDFT
Processo: 0753673-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753673-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da possível ocorrência de preclusão temporal no caso, tendo em vista que a decisão de sobrestamento do feito foi proferida no dia 04/04/2023, ou seja, há mais de 1 ano e meio (Id.153953363 - autos de origem). Salienta-se, por fim, que o pronunciamento judicial ora agravado (Id. 209193546 - autos de origem) carece de conteúdo decisório, e possui apenas a finalidade de corrigir o andamento processual, para fins de adequação às normas do Tribunal, como bem salientou o juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 18:06:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora